Tribunal: TJMT
Processo: 1038699-10.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038699-10.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RHAVILLA E DARINE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 10.354.671/0001-04 (AGRAVANTE), ALERSON CLEBER GOMES DE ARRUDA - CPF: 616.008.221-34 (AGRAVADO), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
.
APELO
NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO OBSERVADO. ERRO MATERIAL EM CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OU RETROATIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por intempestividade
, e
rejeitou Embargos de Declaração opostos sob a alegação de omissão relacionada ao reconhecimento posterior de erro material em certidão de trânsito em julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Examina-se: (i) a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela parte assistida pela Defensoria Pública; (
ii
) a regularidade da intimação da sentença; (
iii
) a incidência do prazo recursal em dobro; e (
iv
) os efeitos jurídicos do reconhecimento posterior de erro material na certidão de trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico constitui intimação válida,
que inicia
regularmente a contagem do prazo recursal.

4.
O prazo em dobro previsto no art. 186 do CPC foi corretamente observado, encerrando-se em 06/09/2023, conforme reconhecido pela própria Defensoria Pública.

5.
O Recurso de Apelação protocolado em 16/10/2023 é manifestamente intempestivo.

6.
O reconhecimento posterior de erro material em certidão de trânsito em julgado não
tem
efeito suspensivo, interruptivo ou retroativo apto a reabrir prazo recursal já exaurido.

7.
Inexistente decisão judicial que determine nova contagem do prazo ou invalide a intimação anteriormente realizada, opera-se a preclusão temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“
O erro material posteriormente reconhecido em certidão de trânsito em julgado não reabre nem convalida prazo recursal já encerrado quando a parte teve ciência válida da publicação da sentença e deixou de recorrer no prazo legal.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de
Agravo Interno interposto por
Rhavilla
e
Darine
Cosméticos Ltda.
em virtude da decisão
de Id. 308560386, que não conheceu do Recurso de Apelação por ela interposto, diante da intempestividade.

E
m síntese,
a Agravante alega
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar as prerrogativas legais da Defensoria Pública, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal por meio eletrônico e à contagem do prazo recursal em dobro, nos termos dos artigos 186 e 270 do Código de Processo Civil e do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar n
.
º 80/1994.

Aduz que as intimações inicialmente realizadas foram irregulares, porquanto efetuadas via Diário da Justiça Eletrônico e com prazo simples, circunstância posteriormente reconhecida pelo próprio Ju
iz singular
, que identificou erro material na certidão de trânsito em julgado e determinou nova intimação válida da Defensoria Pública.

Afirma que a ciência válida da sentença ocorreu apenas em 28/08/2023, mediante expedição eletrônica no sistema
PJe
, razão pela qual, considerado o prazo em dobro, o termo final para interposição da Apelação recaiu em 16/10/2023, data em que o recurso foi efetivamente protocolizado.

Sustenta, assim, que o Recurso de Apelação
foi interposto no prazo legal
, e que a manutenção da decisão que o inadmitiu
ofende
o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e o direito ao duplo grau de jurisdição
.

Pugna
pela reforma
do
decisum
para que seja reconhecida a tempestividade do
A
pelo e determinado o seu regular processamento
, além do
pronunciamento expresso deste Colegiado para fins de prequestionamento dos artigos 186, 270 e 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil,
e
do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar n
.
º 80/1994.

Embora intimado,
Alerson
Cleber Gomes de Arruda
não apresentou contraminuta (Id. 345144374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A empresa

Rhavilla
e
Darine
Cosméticos Ltda.

recorre da
decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação
por ela interposto, ante a
intempestividade.

Ressai dos autos que a
controvérsia decorre de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Alerson
Cleber Gomes de Arruda
em face da Agravante
,
na qual foi proferida
sentença

de parcial procedência dos pedidos
, com
a
condenação

da
Recorrente
ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (
um
mil reais), além da fixação de sucumbência recíproca.

A Agravante, assistida pela Defensoria Pública, interpôs Recurso de Apelação, o qual não foi conhecido
diante da sua
intempestividade
.

Antes de interpor este Agravo Interno, opôs Embargos de Declaração, no qual alegou

omissão, sob a tese de que não foi

considerado
que houve posterior reconhecimento judicial de erro material na certidão de trânsito em julgado datada de 09/08/2023.

Sustent
ou
que tal reconhecimento, formalizado por meio de decisão proferida em 13/05/2025,
afetou
o marco temporal da contagem do prazo recursal,
e tornou
tempestiva a Apelação protocolada em 16/10/2023.

Nos
Aclaratórios
também aduziu
que a inexistência de trânsito em julgado válido à época da interposição do
Apelo
afast
a
a preclusão,
e viabiliza
o
seu
conhecimento.

Por fim, argumentou
que a omissão compromete o devido processo legal e a ampla defesa, uma vez que não
houve
apreciação expressa sobre os efeitos da mencionada decisão de 13/05/2025, a qual reconheceu a falha na certificação do trânsito em julgado.

O Recurso foi rejeitado, o que motivou a interposiç
ão deste
Agravo Interno,
no qual a Recorrente reitera a tese de
que a decisão agravada
desconsiderou
as prerrogativas legais da Defensoria Pública, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal por meio eletrônico e à contagem do prazo recursal em dobro, nos termos dos artigos 186 e 270 do Código de Processo Civil e do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994.

Aduz que as intimações inicialmente realizadas foram irregulares, porquanto efetuadas via Diário da Justiça Eletrônico e com prazo simples, circunstância
que,
posteriormente
, foi
reconhecida pelo
Juiz singular
,
tanto que
identificou erro material na certidão de trânsito em julgado e determinou nova intimação válida da Defensoria Pública.

Afirma que a ciência válida da sentença ocorreu apenas em 28/08/2023, mediante expedição eletrônica no sistema
PJe
, razão pela qual, considerado o prazo em dobro, o termo final para interposição da Apelação recaiu em 16/10/2023, data em que o recurso foi efetivamente protocolizado.

Sustenta, assim, que o Recurso de Apelação
é
tempestivo e que a manutenção
do
decisum

ofende o
contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e o direito ao duplo grau de jurisdição
.

Consoante exaustivamente consignado na decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação
, e
na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, não há qualquer equívoco na contagem do prazo recursal, tampouco
ofensa
às prerrogativas da Defensoria Pública.

Extrai-se dos autos
que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 17/07/2023 e considerada publicada em 18/07/2023, iniciando-se o prazo recursal em 19/07/2023, nos termos dos art
igos
224 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Ainda que observado o prazo em dobro previsto no art
igo
186 do CPC, aplicável à Defensoria Pública, o termo final para a interposição da Apelação ocorreu em 06/09/2023, circunstância que, inclusive, foi expressamente reconhecida pela própria Defensoria Pública em manifestação nos autos (
I
d. 297149924),
o que deixa evidente a
ciência inequívoca quanto à regular fluência do prazo.

O Recurso de Apelação, contudo,
foi protocolado somente
em 16/10/2023, quando já amplamente superado o prazo legal, o que caracteriza intempestividade manifesta.

Ademais, nã
o procede a tese de que a posterior decisão proferida em 13/05/2025, que reconheceu erro material na certidão de trânsito em julgado datada de 09/08/2023, teria o condão de reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal.
Isso porque
tal pronunciamento limitou-se a corrigir falha formal na certi
dão
, sem qualquer efeito retroativo apto a convalidar recurso interposto fora do prazo legal.

Ressalte-se que o erro material em certidão de trânsito em julgado não
tem
eficácia suspensiva, tampouco afasta a preclusão temporal quando a parte já detinha ciência válida da publicação da sentença e do termo inicial do prazo recursal,
tal qual ocorreu na hipótese
.

Inexist
e
, ademais, decisão judicial expressa determin
ando
nova contagem do prazo ou reconhec
endo
a invalidade da intimação anteriormente realizada.

De igual modo, não há falar em irregularidade das intimações efetuadas via Diário da Justiça Eletrônico.

A publicação da sentença ocorreu de forma regular e válida, e a aplicação do prazo em dobro foi devidamente considerada na contagem realizada
pela decisão agravada,
de modo que não há
qualquer
ofensa
aos art
igos
186 e 270 do CPC ou ao art
igo
128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994.

Assim, inexiste afronta ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal ou ao duplo grau de jurisdição, pois
a Recorrente
teve assegurado o direito de recorrer,
mas
de
ixou de
fazê-lo dentro do prazo legal.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática
; por conseguinte,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026